Tribunal: TJES
Processo: 5000224-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.
AGRAVADO: JOSE CARLOS BASSINI e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000224-53
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS BASSINI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO GMAC S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (id 386156 - fls. 17), que homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença promovido pelos Agravados em face do Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória impugnada, aduzindo haver erro nos cálculos apresentados, haja vista que os honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença foram calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, ao passo que deveriam ser calculados sobre a diferença entre o valor devido e o valor reconhecido pelo executado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais, defendendo a higidez dos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O MMº. Juiz de Direito "a quo" apresentou as informações requisitadas (id 486409).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Junho de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000224-53
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS BASSINI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO GMAC S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (id 386156 - fls. 17), que homologou os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença promovido pelos Agravados em face do Agravante.

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo de origem, e homologados pela decisão agravada, padecem de erro, ou não.

Segundo alega o Agravante, os honorários sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença foram calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, ao passo que deveriam ser calculados sobre a diferença entre o valor devido e o valor reconhecido pelo executado.

Pois bem.

Após analisar os autos, penso assistir razão ao Agravante.

Infere-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo,
pela decisão de fls. 371 dos autos do processo de origem (id 386156 – fls. 09), determinou à Contadoria do Juízo que retificasse os cálculos outrora apresentados, consignando, ao final, que “
os honorários advocatícios na fase executiva deverão recair sobre a diferença apurada entre o valor efetivamente devido e o valor que a parte executada entende como devido (R$ 23.552,99 – fl. 307)”
.

Não obstante, na planilha de cálculo apresentada após a referida decisão (id 386156 – fls. 12), especificamente no campo nº. 4, denominado “HON. ADVOCATÍCIOS”, observa-se que o cálculo da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) alcançou a monta de R$18.648,34 (dezoito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos), o que demonstra que os cálculos tiveram como base de cálculo o valor total do débito, discriminado no campo nº. 1, denominado “ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS DO REQUERIDO”, cujo montante, após as devidas atualizações, alcançou a quantia de R$186.483,40 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).

Denota-se, portanto, restar claro o erro material constante nos cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, porquanto inobservou o parâmetro de apuração determinado pelo Juízo

a quo
em decisão anterior já preclusa.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em cumprimento de sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre a diferença do valor postulado pelo credor e o valor reconhecido como devido pelo devedor e depositado em Juízo para fins de pagamento de valor incontroverso, quando a impugnação for parcial.

Neste sentido a
ratio essendi
do seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO PODER PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO PARCIAL APRESENTADA PELO MUNICÍPIO. REJEITADA. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO PAUTADO PELO PROVEITO ECONÔMICO E PELA SUCUMBÊNCIA. DIFERENÇA IMPUGNADA COMO BASE DE CÁLCULO ADEQUADA PARA A VERBA HONORÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I- Os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Esse regramento torna evidente que a sucumbência é o parâmetro fundamental para a definição da verba advocatícia. Precedente do STJ.

II- Se a sucumbência é o parâmetro fundamental para a definição da verba advocatícia e, no caso em apreço, a derrota compreende apenas a diferença impugnada pelo Agravante, os honorários advocatícios devem incidir sobre esta.

III-
Em se tratando de impugnação parcial, a base de cálculo dos honorários deve ser a diferença impugnada e não o valor integral que é objeto do cumprimento de sentença em desfavor do Poder Público.

IV- Recurso provido.”

(Agravo de instrumento nº. 048.189.005.811, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Deste modo, pelas razões apresentadas, impõe-se a reforma da decisão impugnada, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão hostilizada a fim de determinar que seja procedida nova apuração do valor devido a título de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000224-53
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A

AGRAVADOS: JOSÉ CARLOS BASSINI E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO DE CÁLCULO –HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPUGNAÇÃO PARCIAL - DIFERENÇA ENTRE VALOR DEVIDO E O RECONHECIDO PELO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO
.

E
m cumprimento de sentença, os honorários
advocatícios sucumbenciais
devem incidir sobre a diferença entre o valor postulado pelo credor e o valor reconhecido como devido pelo devedor
e depositado em Juízo para fins de pagamento de valor incontroverso
, quando a impugnação for parcial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante BANCO GMAC S/A e Agravados JOSÉ CARLOS BASSINI E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.